Tribunal: STF
Processo: MS 36583
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDOR PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL COM CARGO DA POLÍCIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DEFERIR AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37: PRECEDENTES. AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMETNOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.